Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FISIOTERAPEUTA LOTADA NA UTI NEONATAL DO HMIB. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional proposta por servidora pública do Distrito Federal, fisioterapeuta lotada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, visando à majoração do adicional de insalubridade de grau médio (10%) para grau máximo (20%).
2. Sentença de improcedência sob fundamento de que o laudo pericial judicial reconheceu contato habitual com pacientes, mas não exposição permanente a agentes biológicos, mantendo o adicional em grau médio.
3. Recurso de apelação interposto pela servidora, sustentando contradição do laudo e defendendo que o trabalho em UTI Neonatal implica exposição habitual a agentes infectocontagiosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública, fisioterapeuta da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, lotada na UTI Neonatal do HMIB, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), conforme o Anexo 14 da NR 15 do MTE e a Lei Complementar Distrital no 840/2011.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal (art. 7o, XXIII) e a Lei Complementar Distrital no 840/2011 asseguram adicional de insalubridade a servidores expostos a agentes nocivos à saúde.
6. O Decreto Distrital no 32.547/2010 e a NR 15 do MTE estabelecem que o adicional de grau máximo é devido aos que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não esterilizados.
7. O laudo pericial reconheceu que a servidora labora predominantemente na UTI Neonatal, com contato com pacientes e materiais infectocontagiosos, mas concluiu equivocadamente pela inexistência de habitualidade.
8. A contradição entre o reconhecimento de trabalho “predominantemente” em ambiente insalubre e a negativa de habitualidade invalida a conclusão pericial. A habitualidade decorre da natureza das funções desempenhadas, sendo a exposição qualitativa e inerente ao ambiente de UTI.
9. Precedentes do TJDFT reconhecem o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo a servidores de saúde que atuam em UTIs neonatais, diante da exposição habitual a agentes biológicos
10. O termo inicial do adicional deve corresponder à data do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 4229/2021, de 23/09/2021, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.400.637/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), com termo inicial em 23/09/2021, conforme LTCAT no 4229/2021.

Tese de julgamento: “1. O servidor que exerce atividade habitual em unidade hospitalar de terapia intensiva, com contato direto com pacientes e materiais potencialmente infectocontagiosos, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme o Anexo 14 da NR 15 do MTE.”; “2. O termo inicial da majoração do adicional de insalubridade corresponde à data do laudo técnico que reconhece a exposição ao agente insalubre.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC/DF no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 1o a 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Portaria MTE no 3.214/1978, NR 15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 460; TST, Súmula 47 e 448, I; TJDFT, Acórdãos no 1677041 (Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023) e no 1931850 (Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024); STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 24/11/2015., (Acórdão 2028481, 0703945-25.2023.8.07.0018, Relator(a):Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.).